Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS DOCUMENTAIS. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. DEVER DE CAUTELA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob o argumento de que não houve análise suficiente dos orçamentos e valores apresentados pelo recorrido, nem restou comprovada a culpa exclusiva da recorrente, bem como não foram analisadas novas provas produzidas antes do julgamento do recurso. Contrarrazões apresentadas (ID no 51293206).
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam para vícios inexistentes. Quanto ao valor da condenação, este foi baseado em prova documental produzida pelo recorrido, bem como a compatibilidade entre a narrativa (pouco uso da mocicleta) e a necessidade de conserto em local que mantivesse as peças originais (oficina da Yamaha). Quanto à culpa exclusiva da recorrente, a conclusão foi alcançada após análise detida de todas as provas produzidas nos autos. O histórico de infrações de trânsito do recorrido e o fato de ele estar no corredor não isentam qualquer motorista de veículo automotor tomar todos os cuidados precisos ao realizar manobra de mudança de faixa, conforme expressa previsão nos arts. 34 e 35 do CTB. Por fim, qualquer prova produzida após a prolação da sentença, e em sede de recurso, é inadmissível. Os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.